Tribunal: TJES
Processo: 5008054-28.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008054-28.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FREDERICO ANGELO DE ALMEIDA MACIEL
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MISERABILIDADE OU RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Agravo Interno interposto, em ID 2843341, contra decisão monocrática (ID 2779945), que negou a assistência judiciária gratuita ao Recorrente, julgando o recurso deserto e condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O agravante alega que é aposentado e sobrevive unicamente da renda obtida com o seu benefício previdenciário e que, inclusive, acostou aos autos documentação que consta a sua isenção ao recolhimento do imposto, uma vez que não recebe remuneração que ultrapasse o teto para a isenção.

Analisando detidamente a sequência de eventos que levou ao julgamento de deserção do recurso, tenho que a decisão proferida não merece ser revista.

Pelo ID
2599494
, verifico que o relator indeferiu a justiça gratuita ao agravante, posto que, de acordo com os documentos acostados, restou claro que o mesmo possui uma renda mensal superior a dois salários mínimos, como bem fundamentado:

“Em análise dos documentos acima mencionados, apesar de se tratar de pessoa IDOSA, observo de seus extratos juntados aos autos, que seu benefício junto ao INSS perfaz a quantia mensal de R$ 4.292,07, quantia esta superior a dois salários mínimos mensais, que se torna inviável a concessão da assistência judiciária gratuita. Ademais, não há qualquer comprovante de gastos com saúde ou algo do tipo superiores aos seus proventos que eventualmente justificasse a concessão da isenção de custas.”

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - INDEFERIMENTO 1 - O deferimento da justiça gratuita depende da comprovação da incapacidade financeira de arcar com as custas recursais sem prejudicar seu próprio sustento. 2 - Havendo nos autos elementos que indiquem sua capacidade de arcar com tais encargos, deve-se manter decisão que indeferiu o benefício. 3 - Recurso não provido.

(TJMG -

Agravo Interno Cv

1.0000.21.057715-1/004, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção(JD Convocada) , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/10/2022, publicação da Súmula em 07/10/2022)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU DESERTO O RECURSO INOMINADO ANTE A AUSÊNCIA DO PREPARO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PLEITEADA PELA PARTE AUTORA. DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL QUE ESTABELECE A NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE SE MOSTRARAM INSUFICIENTES PARA EFETIVAMENTE APONTAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0010295-20.2018.8.16.0075 - Cornélio Procópio -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI -

J. 15.03.2021)

Isto posto, CONHEÇO DO AGRAVO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática intocada, por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios adicionais, vez que não cabíveis nesta espécie recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.